Tribunal: TJDFT
Processo: 0725879-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS PROCEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia circunda sobre a fixação de honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal em embargos de terceiros julgados procedentes para desconstituir a penhora sobre imóveis de propriedade da embargante, em que foi utilizado o critério da apreciação equitativa (Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o).

II. O valor exacerbado dos honorários advocatícios, com base no valor da causa que representa o benefício patrimonial que o embargante visa liberar, afasta, a partir de uma interpretação sistêmica de todos os parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a aplicação isolada do § 3o (regra do ônus de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte), sob pena de ferimento ao princípio da proibição de excesso.

III. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF).

IV. Por sinal, há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado).

V. Há de preponderar o critério da equidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, torna a fixação dos honorários advocatícios adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema.

VI. Recurso conhecido e desprovido.